Tribunal: CARF
Processo: 16832.000280/2009-40
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Marcelo de Sousa Sáteles
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-11-16

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO APLICABILIDADE DA NORMA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais, deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui eficácia plena.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse título.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. PORCENTAGEM FIXA DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas, desvinculadas de quaisquer metas, produtividade ou lucratividade, desnatura a finalidade da legislação, fazendo com que sobre o montante haja a incidência de contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS OU RESULTADOS (PLR). NOMENCLATURA. IRRELEVÂNCIA.
Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a sua natureza.
SÚMULA CARF N° 119 CANCELAMENTO. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA ECONOMIA N° 9.910/2021. AUTO DE INFRAÇÃO. APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16832.000280/2009-40
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-009.184 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
14 de setembro de 2022
Recorrente
EDITORA FORENSE LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2003
PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS - PLR. AUTO
APLICABILIDADE
DA
NORMA
CONSTITUCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE.
O pagamento da PLR, para que não sofra a incidência de contribuições sociais,
deve ser efetuado em consonância com a legislação infraconstitucional que
regulou o inciso XI do art. 7o da Constituição Federal, o qual não possui
eficácia plena.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
INEXISTÊNCIAS DE REGRAS CLARAS E OBJETIVAS QUE
TRATEM DO DIREITO AO PAGAMENTO. DESATENDIMENTO À
NORMA DE REGÊNCIA. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A previsão de regras claras e objetivas nos instrumentos de negociação
efetuado entre empresa e trabalhadores, que permitam aos empregados
aferirem o cumprimento das exigência para percepção da participação nos
lucros e resultados - PLR, é exigida pela Lei n.o 10.101/2000, sendo que sua
ausência leva à incidência de contribuições sociais sobre as verbas pagas a esse
título.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
RESULTADOS
-
PLR.
PORCENTAGEM
FIXA
DESVINCULADA
A
LUCRO
OU
RESULTADO.
A pactuação de porcentagens fixas, desvinculadas de quaisquer metas,
produtividade ou lucratividade, desnatura a finalidade da legislação, fazendo
com que sobre o montante haja a incidência de contribuições previdenciárias.
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS
(PLR).
NOMENCLATURA. IRRELEVÂNCIA.
Somente o nome da verba não caracteriza a remuneração decorrente do
trabalho, é necessário observar a sua natureza.
SÚMULA
CARF
N°
119
CANCELAMENTO.
PORTARIA
DO
MINISTÉRIO DA ECONOMIA N° 9.910/2021. AUTO DE INFRAÇÃO.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16832.000280/2009-40
Fl. 264
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

APLICAÇÃO DE PENALIDADE. PRINCÍPIO DA RETROATIVIDADE
BENIGNA. LEI No 8.212/1991. LEI No 11.941/2009.
O cálculo da penalidade deve ser efetuado conforme a redação do art. 35 da Lei
no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso, para que a multa seja recalculada, considerando a retroatividade
benigna, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei 11.941/09, que fixa o
percentual máximo de 20% para a multa moratória.
(assinado digitalmente)
Mário Hermes Soares Campos - Presidente.
(assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora.
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Leonam Rocha de
Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos
(Presidente), Martin da Silva Gesto, Samis Antônio de Queiroz, Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva, Sônia de Queiroz Accioly e Ricardo Chiavegatto de Lima (suplente convocado para
substituir o conselheiro Christiano Rocha Pinheiro).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por EDITORA FORENSE LTDA.
contra acórdão proferido pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro – DRJ/RJ1 – que acolheu parcialmente a impugnação apresentada para declarar a
decadência das competências 01/2004 a 03/2004, bem como para reconhecer a não-incidência
das contribuições previdenciárias sobre as parcelas pagas a título de direitos autorais
(levantamento PGD — PAGAMENTOS DIRF 588).
O lançamento, ultimado pela ausência do recolhimento de contribuições
previdenciárias, referentes à cota patronal e ao financiamento dos benefícios concedidos em
razão do grau de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho, encontra-
se escorado pelos seguintes fatos: (i) pagamento de Participação nos Lucros e Resultados (PLR)
em desacordo com a Lei 10.101/2000, tendo em vista que a Cláusula 3a da Convenção Coletiva
de Trabalho determina que a PLR deverá ser paga sob um valor fixo, “independentemente de
qualquer índice de produtividade, qualidade ou lucratividade, programa de metas ou qualquer
outro critério” (Relatório de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP – f. 48); (ii)
pagamento de direitos autorais, considerando a falta de apresentação da documentação
comprobatória dos pagamentos efetuados (Relatório de Auto de Infração de Obrigação Principal
– AIOP – f. 49/50) e; (iii) pagamento de comissões sobre vendas efetuados a autônomos
(Relatório de Auto de Infração de Obrigação Principal – AIOP – f. 50).
Fl. 265
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

Em sua peça impugnatória informa, inicialmente, considerar não litigiosa a
exigência relativa aos pagamentos efetuados a autônomos – vide f. 115 –, acostando guia (f. 168)
e o respectivo comprovante de sua quitação (f. 181). Preliminarmente, aduz ter sido o crédito
parcialmente fulminado pela decadência. Quanto ao mérito, para justificar o pagamento em
valores fixos, argumenta que “não poderia o legislador impor condições para que a PLR seja
desvinculada da remuneração, já que a própria CF/88 prevê essa desvinculação de forma
irrestrita.” (f. 120) De toda sorte, pontua que “a Lei no 10.101/00 determina apenas que as regras
relativas à PLR devem ser claras e objetivas, de forma a se evitar qualquer tipo de dúvida quanto
ao que fora acordado, e que elas sejam previamente discutidas entre as partes.” (f. 124)
Ao apreciar os motivos de irresignação, prolatou a DRJ acórdão que restou
assim ementado:
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS
PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Participação nos Lucros e Resultados. Incidência.
Integra o salário de contribuição do segurado o pagamento de
participação nos lucros ou resultados da empresa em desacordo
com a lei especifica.
Decadência parcial. Ocorrência.
O direito de a Seguridade Social apurar e constituir seus créditos,
no lançamento por homologação, extingue-se após 5 anos,
contados da ocorrência do fato gerador.
Direitos Autorais. Retificação.
Retifica-se o auto de infração quando a impugnação comprovar a
cessão de direitos autorais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte. (f. 190)

Intimada do acórdão, a recorrente apresentou, em 13/05/2010, recurso
voluntário (f. 207/228), replicando as teses arguidas em sede de impugnação para a defesa da
higidez de sua PLR. Acrescentou, em caráter subsidiário, o afastamento da multa ou sua redução
para o percentual de 20%, tendo em vista a modificação legislativa que teve lugar em 2009.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Difiro a apreciação do preenchimento dos pressupostos de admissibilidade para
após o cotejo das razões declinadas em primeira e segunda instância.
No sistema brasileiro – seja em âmbito administrativo ou judicial –, a
finalidade do recurso é única, qual seja, devolver ao órgão de segunda instância o conhecimento
das mesmas questões suscitadas e discutidas no juízo de primeiro grau. Por isso, inadmissível,
em grau recursal, modificar a decisão de primeiro grau com base em novos fundamentos que não
foram objeto da defesa – e que, por óbvio, sequer foram discutidos na origem.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

Conforme relatado, embora silente quanto à aplicação da multa em sua peça
impugnatória, contra ela se insurge em grau recursal. Ocorre que, quando da apresentação da
defesa de ingresso, em 26 de maio de 2009, sequer em vigor a Lei no 11.941/2009, que escora a
pretensão da recorrente. Ainda que assim não fosse, a retroatividade da lei tributária é, ao meu
aviso, matéria de ordem pública, porquanto o inc. II do art. 106 do Código Tributário Nacional
versa sobre a possibilidade de aplicação retroativa de lei que comine penalidade mais benéfica.
Por esses motivos, conheço do tempestivo recurso, presentes os pressupostos de
admissibilidade.
I – PRELIMINAR: DA IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DO DIREITO
CONSTITUCIONALMENTE SALVAGUARDADO
Embora não tenha rotulado a tese de natureza preliminar, parece-me estar à ela
subsumida.
Alega a recorrente, em síntese, a impossibilidade de incidência de
contribuições previdenciárias sobre a parcela paga a título de PLR, uma vez que a expressão
contida no inc. XI do art. 7o, XI da CRFB/88 – “conforme definido em lei" –, se aplicaria apenas
à parte final desse dispositivo – ou seja, à hipótese de participação na gestão da empresa, e não à
parte inicial, que trata de PLR – vide f. 148.
O inciso XI, do artigo 7o, da CRRB/88 determinou a desvinculação da
participação nos lucros ou resultados da remuneração. Contudo, conforme observado no acórdão
recorrido, trata-se de norma de eficácia limitada, de modo que depende de lei ordinária para ter
eficácia plena. A norma é clara ao dispor ser direito das trabalhadoras e dos trabalhadores a
“participação nos lucros, ou resultados, desvinculada da remuneração, e, excepcionalmente,
participação na gestão da empresa, conforme definido em lei.” Não acolho, por essa razão, a
tese suscitada.
II – DO MÉRITO: DA NECESSIDADE DE AFASTAMENTO DA AUTUAÇÃO
Sustenta que a Lei no 10.101/00 não impediu a possibilidade de que o
pagamento de PLR fosse fixo, uma vez que o §1o, do seu art. 2o da referida dispôs que poderiam
ser considerados, entre outros critérios, índices de produtividade, qualidade, lucratividade e
programas de metas, resultados e prazos, pactuados previamente – cf. f. 153. Ao seu sentir, as
únicas determinações da Lei no 10.101/00 são que as regras relativas à PLR sejam claras e
objetivas e que sejam previamente discutidas entre as partes.
Tendo em vista a negociação das regras de pagamento da PLR em Convenção
Coletiva de Trabalho, insubsistente seria a autuação. Isso porque,
tendo a Confederação Nacional dos Trabalhadores em
Estabelecimentos de Educação e Cultura, bem como o
sindicato dos empregados da RECORRENTE, na defesa de
seus interesses, firmado as regras relativas ao pagamento de
PLR, é descabida a desqualificação da natureza dessa verba.
(...) [A] Convenção deve ser prestigiada, sob pena de
desestímulo à aplicação dos instrumentos coletivos como
forma de prevenção e solução de conflitos (...). (f. 216/217).
Fl. 267
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

Acrescenta que, por lhe falta habitualidade, não poderia ser caracterizada como
verba de natureza remuneratória. Frisa que “caso a empresa não apure lucro ou resultado, os seus
empregados não terão direito de receber qualquer parcela aquele título.” (f. 225) Em sentido
diametralmente oposto, consta no relatório da autuação que
[c]onforme cópia de Acordo apresentada, na sua Cláusula 3
4, item "b", a PLR devida por empregado, "para as empresas
que, aos 31/08/03, possuíam mais de 100 empregados,
corresponderá ao valor total de R$ 675,00". Assim, a referida
verba era um valor fixo, pago independentemente de qualquer
índice de produtividade, qualidade ou lucratividade,
programa de metas, ou qualquer outro critério, estando,
portanto, em desconformidade com o disposto no § 1 9do art.
22da Lei 10.101/00 (...). – vide f. 48.

A regulamentação da norma constitucional, conforme já bem explicado pelo
acórdão recorrido, foi trazida por meio do artigo 28, parágrafo 9°, alínea “j” da Lei n°
8.212/1991, segundo o qual a participação nos lucros ou resultados só não terá natureza jurídica
salarial, se for paga em conformidade com o disposto na Medida Provisória 794/1994, e as que
se lhe seguiram reeditando a matéria, finalmente convertidas na Lei n° 10.101, de 19/12/2000.
A Lei no 10.101/00, ao dispor sobre as diretrizes do programa de participação
dos lucros e resultados, estabeleceu em seu art. 2o, os requisitos a serem cumpridos:

Art. 2o A participação nos lucros ou resultados será objeto de
negociação entre a empresa e seus empregados, mediante um dos
procedimentos a seguir descritos, escolhidos pelas partes de
comum acordo:
I - comissão paritária escolhida pelas partes, integrada, também,
por um representante indicado pelo sindicato da respectiva
categoria;
II - convenção ou acordo coletivo.
§ 1o Dos instrumentos decorrentes da negociação deverão constar
regras claras e objetivas quanto à fixação dos direitos
substantivos da participação e das regras adjetivas, inclusive
mecanismos
de
aferição
das informações
pertinentes ao
cumprimento do acordado, periodicidade da distribuição, período
de vigência e prazos para revisão do acordo, podendo ser
considerados, entre outros, os seguintes critérios e condições:
I - índices de produtividade, qualidade ou lucratividade da
empresa;
II - programas
de
metas,
resultados
e
prazos,
pactuados
previamente. (sublinhas deste voto)

Para o desate da querela, portanto, mister analisar os termos do instrumento
decorrente de negociação para aferir se de acordo (ou não) com a legislação de regência. Às f.
83-ss estão os termos para a percepção da verba:
As partes acordaram o que segue, em caráter excepcional e
transitório, para o ano de participação dos empregados nos
Fl. 268
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

lucros e/ou resultados das empresas (PLR), nos termos do art.
7o, XI, primeira parte, do art. 80, VI, da Constituição Federal,
e das Medidas Provisórias ou da Lei 10.101, de 19112100,
que dispõem sobre a PLR.
Esta participação (PLR):
a) não será devida pelas empresas que já a tenham
implantado, estejam implantando ou venham a fazê-lo, nos
termos das Medidas Provisórias ou da Lei 10.101, de
19112100, até 19102104, ficando convalidadas, portanto,
estas implantações a nível de empresas; não sendo devida,
também, peles empresas que já concederam ou venham a
conceder,
até
a
mesma
data
(19/02/04),
qualquer reajustamento, correção, adiantamento, antecipação, aumento, abono ou gratificação, espontâneos ou
compulsórios, iguais ou superiores ao valor desta PLR, sendo
que, quando inferiores a tal valor, deverão ser
complementados até atingir o mesmo valor, substituindo,
assim, esta participação e isentando do pagamento desta PLR
as empresas que efetuarem a aludida complementação;
b) para as empresas que, em 31/10/2003, possuíam até
100 empregados, corresponderá ao valor total $ 615,00, a
ser pago em 02 parcelas iguais de R$307,50 cada uma; e
para as empresas que, aos 08/10/2003 possuíam mais de
100 empregados, corresponderá ao valor total de R$
675,00, a ser pago em 02 parcelas iguais de R$ 337,50
cada uma; sendo que, para todas estas faixas, a primeira
parcela será paga até 28/10/2004 e a segunda até
31/05/2004, alternativamente, a critério das empresas,
numa única parcela, até 31105/04;
(...)
As empresas que se encontrem em dificuldades-que as
impossibilitem de cumprir a presente cláusula, poderão
negociar a PLR com a entidade sindical dos trabalhadores, de
forma a torná-la menos onerosa aos seus custos, cabendo às
partes, de comum acordo, estabelecer os critérios da
negociação o do pagamento.
A presente cláusula implica na transação do objeto e
desistência de processos de dissídios coletivos relacionados
com a participação dos empregados nos lucros e/ou
resultados das empresas (PLR).
O regramento é silente sobre quais as metas deveriam ser atingidas para a
percepção da verba, tampouco fixados critérios ou índice de produtividade, resultados e prazos, o
que é suficiente para qualificar a parcela distribuída como de natureza remuneratória e sujeita à
incidência de contribuições sociais previdenciárias. Inexiste qualquer vínculo do valor pago com
o atingimento de metas ou índices de produtividade, próprios do instituto, o que o descaracteriza.
Confira posicionamento idêntico deste eg. Conselho em caso asssaz similar:

Fl. 269
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Exercício: 2004, 2005
PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E
FUNCIONÁRIOS.
PORCENTAGEM
FIXA DESVINCULADA A LUCRO OU RESULTADO.
CRITÉRIOS.
Para fins de não incidência sobre as verbas pagas aos empregados a
título de PLR, é necessário que os critérios sejam vinculados a
resultado e lucro, com metas bem definidas.
(...)
No caso em questão, efetivamente, a pactuação de porcentagens
fixas (20%) sobre o próprio salário do funcionário e limitadas a
valores fixos pagos a outros funcionários (motoristas),
desnatura a finalidade da legislação, que vincula tais
pagamentos aos resultados e lucros da empresa (CARF.
Acórdão 2803-003.935, sessão de 04.12.2014, sublinhas deste
voto)

PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
OU
RESULTADOS.
PAGAMENTO EM VALORES FIXOS. ASSINATURA DO
ACORDO
APÓS
O
PERÍODO
DE
AFERIÇÃO
DOS
RESULTADOS. AUSÊNCIA DE NEGOCIAÇÃO ENTRE
EMPRESA E SEUS EMPREGADOS COM PARTICIPAÇÃO DO
SINDICATO. NÃO ATENDIMENTO DA LEI No
10.101, DE 2000. TRIBUTAÇÃO.
O valor pago ao segurado empregado a título de participação nos
lucros ou resultados em desacordo com a Lei no 10.101, de 2000,
integra a base de cálculo das contribuições previdenciárias.
O pagamento em valores fixos desvinculados de qualquer meta
ou resultado previamente pactuado configura parcela com
nítida
natureza
salarial
submetida
à
incidência
das
contribuições previdenciárias (CARF. Acórdão no 2401-004.508,
sublinhas deste voto)

Não é excessivo frisar ainda que o simples fato de serem as parcelas
denominadas PLR o faz caracterizá-las enquanto tais. É dizer, “[s]omente o nome da verba não
caracteriza a remuneração decorrente do trabalho, é necessário observar a natureza da
verba paga.” (CARF. Acórdão no 2402005.116, sessão de 09.03.2016, sublinhas deste voto).
Por derradeiro, esclareço que expressão “entre outros” prevista no §1o, do art.
2o da Lei 10.101/00, embora permita a utilização de diversos critérios e condições pelas partes,
não autoriza a desvirtuação do instituto ao substituir ou complementar a remuneração devida ao
empregado. Nesse sentido, já manifestou esta eg. Turma em composição ligeiramente distinta da
que ora se apresenta:

PARTICIPAÇÃO
NOS
LUCROS
E RESULTADOS.
NOTAS CARACTERIZADORAS.
Os instrumentos de negociação devem adotar regras claras e
objetivas, de forma a afastar quaisquer dúvidas ou incertezas,
Fl. 270
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

que possam vir a frustrar o direito do trabalhador quanto a
sua participação na distribuição dos lucros.
A expressão “entre outros”, contida na Lei no 10.101/00,
denota que os critérios e condições para a distribuição da
participação de lucros e resultados não se encontram
exaustivamente previstos, razão pela qual outros podem ser
fixados, desde que fixados de forma clara e objetiva, sem que
substituam ou complementem a remuneração devida a
qualquer empregado. (CARF. Acórdão no 2202-005.718,
sessão de 06.11.2019)
Mantenho a autuação, pois.
III – DO PEDIDO SUBSIDIÁRIO: DA RETROATIVIDADE BENIGNA
A controvérsia era outrora pacificada pela Súmula CARF no 119, que veio a ser
neste ano cancelada, conforme consta da Portaria do Ministério da Economia no 9.910, publicada
no dia 18 de agosto de 2021. Inexistindo entendimento vinculante, passo declinar as razões que
demonstram a pertinência do pedido da recorrente.
A Procuradoria da Fazenda Nacional editou o Parecer SEI No 11315/2020/ME,
ratificando a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que trata da “Lista de Dispensa de
Contestar e Recorrer”, a qual peço vênia para transcrever, no que importa:
1. Trata-se da Nota Cosit no 189, de 28 de junho de 2019, da
Coordenação-Geral de Tributação da Secretaria da Receita Federal
do Brasil – COSIT/RFB e do e-mail s/n, de 13 de maio de 2020, da
Procuradoria-Regional da Fazenda Nacional na 3a Região – PRFN
3a Região, os quais contestam a Nota SEI no
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, que analisou proposta de
inclusão de tema em lista de dispensa de contestar e de recorrer,
nos termos da Portaria PGFN no 502, de 12 de maio de 2016[1].
(...)
10. Nesse contexto, em que pese a força das argumentações tecidas
pela RFB, a tese de mérito explicitada já fora submetida ao Poder
Judiciário, sendo por ele reiteradamente rechaçada, de modo que
manter a impugnação em casos tais expõe a Fazenda Nacional aos
riscos da litigância contra jurisprudência firmada, sobretudo à
condenação ao pagamento de multa.
11. Ao examinar a viabilidade da presente dispensa recursal, a CRJ
lavrou a Nota SEI no 27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, relatando
que a PGFN já defendeu, em juízo, a diferenciação do regime
jurídico das multas de mora e de ofício para, a partir disso,
evidenciar a possibilidade ou não de retroação benigna, conforme
as regras incidentes a cada espécie de penalidade:
6. A respeito da questão, a Fazenda Nacional vem defendendo
judicialmente a tese de que, para a definição do percentual
aplicável a cada caso, indispensável discernir se se trata de multa
moratória, devida no caso de atraso no pagamento independente
do lançamento de ofício, ou de multa de ofício, cuja incidência
pressupõe a realização do lançamento pelo Fisco para a
constituição do crédito tributário, diante do não recolhimento do
Fl. 271
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

tributo e/ou falta de declaração ou declaração inexata por parte
do contribuinte.
7. Na perspectiva da Fazenda Nacional, havendo lançamento de
ofício, incidiria a regra do art. 35 anterior à Lei no 11.941, de
2009 (que previa multa para a NFLD e a escalonava até 100% do
débito) ou aplicar-se-ia retroativamente o art. 35-A da Lei no
8.212, de 1991 (que estipula multa de ofício em 75%), quando
mais benéfico ao contribuinte. Tais regras, conforme defendido,
diriam respeito à multa de ofício. Noutras palavras, na linha
advogada pela União, restaria afastada a incidência da atual
redação do art. 35 da Lei no 8.212, de 1991 (de acordo com a Lei
no 11.941, de 2009), porquanto aplicável apenas à multa
moratória, não havendo que se falar em redução da multa de
ofício imposta pelo Fisco para o patamar de 20% do débito.
(grifos no original)
12.
Entretanto,
o
STJ,
guardião
da
legislação
infraconstitucional, em ambas as suas turmas de Direito
Público, assentou a retroatividade benigna do art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, com a redação da Lei no 11.941, de 2009, que
fixa o percentual máximo de multa moratória em 20%,
inclusive nas hipóteses de lançamento de ofício.
O mesmo entendimento é colhido em precedente da eg. Câmara Superior, cujo
acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2005 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. APLICAÇÃO DE
PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. NOTA SEI No
27/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME.
A jurisprudência do STJ acolhe, de forma pacífica, a retroatividade
benigna da regra do art. 35 da Lei no 8.212/91, com a redação dada
pela Lei no 11.941/2009, que fixa o percentual máximo de multa
moratória em 20%, em relação aos lançamentos de ofício. Afasta-
se a aplicação do art. 35-A da Lei no 8.212/91, que prevê a multa
de 75% para os casos de lançamento de ofício das contribuições
previdenciárias, por considerá-la mais gravosa ao contribuinte.
O art. 35-A da Lei 8.212, de 1991, incide apenas em relação aos
lançamentos de ofício realizados após a vigência da referida Lei no
11.941, de 2009, sob pena de afronta ao disposto no art. 144 do
CTN. (CARF. Acórdão no 9202-009.703, Cons.a Rel.a Rita Eliza
Reis Da Costa Bacchieri, sessão de 23 de agosto de 2021.

Por esses motivos, a multa imposta merece ser recalculada conforme redação
do art. 35 da Lei no 8.212/1991, conferida pela Lei no 11.941, de 2009, que fixa o percentual
máximo de 20% para a multa moratória, por força da retroatividade benigna – ex vi da al. “c” do
inc. II do art. 106 do CTN.
IV – DO DISPOSITIVO
Fl. 272
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-009.184 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16832.000280/2009-40

Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso para determinar o
recálculo da multa, conforme redação do art. 35 da Lei 8.212/91, conferida pela Lei
11.941/09, que fixa o percentual máximo de 20% para a multa moratória.

(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 273
DF CARF MF
Original